Tribunal: TJMT
Processo: 0002969-50.2015.8.11.0011
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002969-50.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIRENE DA SILVA PAULA - CPF: 902.740.756-87 (APELANTE), LETICIA CAIRES GOMES - CPF: 053.304.621-18 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.690.996-98 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), VALDIRENE DA SILVA PAULA - CPF: 902.740.756-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Mirian Costa Cardoso e Gustavo Tostes Cardoso contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais, proposta contra Egleisson Marques de Oliveira, que tramitou perante a 2ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT. A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito. Os apelantes sustentam que não houve inércia injustificada e requerem a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se está configurada a prescrição intercorrente na execução de honorários advocatícios, à luz do CPC/2015, considerando os atos processuais praticados pelas partes durante o período reputado como de paralisação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente no CPC/2015 exige a paralisação injustificada do processo por mais de um ano após o arquivamento, seguida de inércia por período equivalente ao prazo de prescrição da pretensão executiva, conforme o art. 921, §§ 1º e 5º.

4. O termo inicial do prazo prescricional para execução de honorários sucumbenciais é o trânsito em julgado da sentença que os fixou, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1787488/MT).

5. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige intimação prévia do exequente para manifestação, como preceitua a tese firmada no IAC/STJ no REsp 1.604.412/SC.

6. No caso concreto, a parte exequente diligenciou com pedidos, apresentando petições durante o período apontado como inércia, não se configurando desídia ou abandono.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente (AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da prescrição intercorrente na execução de honorários advocatícios depende da inércia injustificada do exequente por período superior a cinco anos, após o transcurso do prazo de suspensão processual e mediante prévia intimação.

2. Não se caracteriza a prescrição intercorrente quando o exequente atua de forma diligente no curso do processo, ainda que de forma esparsa, promovendo atos voltados à movimentação da execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MIRIAN COSTA CARDOSO e GUSTAVO TOSTES CARDOSO
contra sentença proferida no cumprimento de sentença da “Cautelar Inominada Incidental”, em que litiga com
EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA
, que tramita perante a 2ª Vara de Mirassol D'oeste - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

265953261 - Sentença - ID de origem 172852073),
reconheceu a prescrição e

julgou extinto o feito.

O apelante em suas razões
(ID.

265953263 - - ID de origem 175103017) alega que em 05/11/2018, o juízo a quo deferiu a suspensão processual. Contudo, em 21/02/2019, antes do término da suspensão, as partes firmaram um acordo sem a anuência da advogada da então Requerente, Sra. Valdirene, por se tratar de um acordo prejudicial aos interesses dela.

Diante da gravidade do prejuízo que a Requerente poderia sofrer caso o acordo fosse homologado, os Apelantes se manifestaram nos autos, solicitando que a homologação não fosse realizada. Ademais, neste momento processual, sequer houve certificação do término do prazo de suspensão, uma vez que o processo passou a se concentrar exclusivamente no acordo apresentado nos autos.

Requer seja reconhecida a inexistência de prescrição intercorrência por ausência do lapso temporal de cinco anos após a suspensão do processo, com base na redação antiga do §4º do III do art. 921 do CPC, e jurisprudência pátria, com a cassação da sentença e determinação do prosseguimento do feito.

Contrarrazões sob ID. 265953269.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de execução de honorários advocatícios proposta por MIRIAN COSTA CARDOSO e GUSTAVO TOSTES CARDOSO, em face de EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA.

Analisando os autos, vê-se que o cumprimento de sentença teve início em 17 de julho de 2017. A parte exequente apresentou sua última manifestação com impulso processual em 18 de abril de 2018, requerendo naquela oportunidade o prosseguimento da execução.

Posteriormente, requereu dilação de prazo por 30 dias, o que foi deferido pelo juízo. Por fim, em setembro de 2023, este requereu nova movimentação do feito.

O magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento na ausência de atos impulsionadores por prazo superior a cinco anos, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil.

Constatou o magistrado que a última petição efetiva do exequente data de abril de 2018, e que a nova tentativa de prosseguimento do feito ocorreu apenas em setembro de 2023, após o decurso ininterrupto do prazo legal

Irresignada, os patronos interpuseram Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ausência de prescrição intercorrente, por não ter transcorrido o prazo de cinco anos, conforme a redação anterior do §4º, III, do art. 921 do CPC, com a cassação da sentença e prosseguimento do feito.

Nesse espeque, de acordo com o art. 25, II da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), prescreve em cinco anos a pretensão de execução de honorários advocatícios de sucumbência, contados do trânsito em julgado da sentença que os fixou.

O referido artigo 25 dispõe, ainda, em seu inciso V, que o prazo quinquenal também é contado a partir da renúncia ou revogação do mandato.

Dessa forma:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato”.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para a execução de honorários advocatícios sucumbenciais tem seu termo inicial a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA. MARCO. REGIME APLICÁVEL. DIREITO AUTÔNOMO. ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. REDUÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PEDIDO INCIDENTAL . MAJORAÇÃO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO. PRÁTICA . ATOS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia à verificação das alegações i) de que o regime legal aplicável à fixação de honorários no caso concreto é o do CPC/1973, ii) de ilegitimidade ativa ad causam da instituição financeira recorrida, iii) de prescrição da pretensão de execução dos honorários advocatícios na hipótese e iv) da imutabilidade da decisão que fixou os honorários provisórios na execução, tendo em vista a preclusão e a coisa julgada. 3. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais . Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. Precedentes . 5. O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é quinquenal, e o termo inicial para sua fluência é a data do trânsito em julgado da sentença que os fixou. Precedentes. 6 . Não tendo havido oportuno recurso contra a decisão que reduziu os honorários advocatícios provisoriamente arbitrados na execução, eventual rediscussão relativa a essa verba provisória encontra-se acobertada pela preclusão. 7. Nada impede que o magistrado, ao sentenciar a execução, verifique o trabalho adicional do advogado durante toda a tramitação do processo e incremente o montante inicialmente arbitrado, tendo em vista o seu caráter precário, fixando, então, definitivamente a verba a ser paga ao patrono recorrido. Todavia, essa avaliação é própria da sentença, momento em que o julgador tem as plenas condições de avaliar os parâmetros legalmente estabelecidos para o arbitramento final dos honorários devidos pela parte sucumbente (arts . 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973 e 85, § 2º, do CPC/2015). 8. Segundo o art. 703 do CPC/1973, uma vez suspensa a execução, é proibida a prática de quaisquer atos processuais, excetuando, apenas, eventuais providências cautelares urgentes . 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1787488 MT 2018/0279623-1, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Compulsando os autos, verifica-se o seguinte deslinde processual:

Trânsito em julgado em 14/11/2014.

Propositura da execução de sentença em 12/07/2017 (ID 265952799, pág. 30).

Certidão de intimação da parte contrária para pagamento dos honorários advocatícios em 24/11/2017 (ID 265952799, pág. 36).

Certidão negativa de penhora emitida em 27/03/2018 (ID 265952799, pág. 44).

Requerimento do exequente apresentado em abril de 2018 (ID 265952799, pág. 47).

Decisão interlocutória proferida em maio de 2018 (ID 265952799, pág. 48).

Pedido de suspensão formulado pelo exequente em agosto de 2018.

Pedido de suspensão deferido no mesmo mês.

Intimação do autor para impulsionar o feito em outubro de 2018 (ID 265953250, pág. 5).

Suspensão processual formalizada em novembro de 2018 (ID 265953250, pág. 6).

Petição dos exequentes em abril de 2019 (ID. 265953250 - Pág. 35) requerendo a regularização da capacidade postulatória.

Regularização realizada em julho de 2019 (ID. 265953250 - Pág. 41).

Vistas ao MP em setembro de 2019 (ID. 265953250 - Pág. 45), com parecer em outubro de 2019 (ID. 265953250 - Pág. 46).

Homologação de acordo em outubro de 2019 (ID. . 265953250 - Pág. 48).

Intimação da parte requerente em 2021 conforme ID. . 265953251 - Pág. 11.

O lapso temporal teve início sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo, pois, esta a norma processual aplicável à espécie.

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1º a 5º, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores.
Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis

(art. 921, §§ 1 e 4º, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios.

4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Nesse panorama, percebe-se que em nenhum momento dos autos é identificada inércia prolongada ou abandono processual por parte do demandante. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, o reconhecimento da extinção do processo por prescrição exige a paralisação injustificada da marcha processual. No caso sub judice, não há demonstração de abandono injustificável atribuível ao autor.

Na espécie, observa-se que a parte autora diligenciou nos autos durante o período apontado como prescricional.

À vista desse cenário, durante o referido interregno, o apelante não permaneceu inerte, tampouco abandonou injustificadamente seu mister de promover a movimentação processual. Ao contrário, diligenciou tempestivamente para viabilizar a citação, não podendo ser-lhe imputada a responsabilidade pela morosidade verificada.

No caso vertente, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso dos autos, razão pela qual a sentença deve ser anulada, com a remessa dos autos à 1ª instância para regular prosseguimento.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente
" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). (...).
Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda
. (...)
Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine', porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz
". 3. (...). 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (g.n).

Como se observa, o lapso temporal indicado como prescricional transcorreu já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual incidem as disposições desta legislação quanto à prescrição intercorrente, exigindo-se, para sua configuração, a comprovada inércia injustificada do autor, o que não foi apurado na presente demanda.

Derradeiramente, a Lei nº 14.195/2021, que modificou os dispositivos do Código de Processo Civil inerentes a matéria em debate, não pode ser aplicada no caso sub judice, uma vez que a referida norma somente entrou em vigor após o transcurso do prazo prescricional reconhecido na sentença, não podendo, portanto, retroagir para atingir prazos já consumados sob a égide da legislação anterior.

À luz dessas circunstâncias, não se verifica a ocorrência de prescrição, impondo-se, portanto, a anulação da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025